Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1005552-90.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : AGEMED SAÚDE S.A.
Apelado : AROLDO DE SOUZA JUNIOR
Número do Protocolo : 1005552-90.2018.8.11.0041
Considerando o decurso do prazo para interposição de recurso contra o v. acórdão que desproveu Agravo Interno e manteve decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 76075967), e também o decurso do prazo assinalado para recolhimento do preparo recursal (cf. Id. no 76953988), nego seguimento ao recurso por deserção.
Intime-se e, após, ao arquivo.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator